Tribunal: TJSP
Processo: 2094547-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud - Possibilidade - Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC, cujo dispositivo legal integra o Livro II do CPC, que rege o processo de execução e o Título I, que trata da "Execução em geral", sendo que o § 5o, do mesmo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud - Possibilidade - Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC, cujo dispositivo legal integra o Livro II do CPC, que rege o processo de execução e o Título I, que trata da "Execução em geral", sendo que o § 5o, do mesmo artigo, autoriza sua aplicação também à execução de título judicial, mas apenas quando se processar em caráter definitivo - Admissível a inclusão dos nomes dos devedores pelo sistema Serasajud a pedido da parte, além de retratar medida coercitiva proporcional e razoável, com vista a conferir maior efetividade à execução, conforme exegese do art. 139, IV, do CPC - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.